Tribunal: TJMT
Processo: 0002923-29.2017.8.11.0096
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002923-29.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILEUZA DUARTE DE AGUIAR - CPF: 002.196.701-61 (APELANTE), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
REVELIA - NÃO OCORRÊNCIA - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA -

JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO –POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO – TAXA SIMILAR À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO –
MORA
DEBENDI

NÃO
CONFIGURADA -
AUSÊNCIA DE
ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL
-
TEMAS 27 E 28 DO
STJ -

RECURSO

NÃO

PROVIDO
.

Regularizada a representação processual do réu, não há falar na decretação da sua revelia.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).

Apenas se r
econhecido o abuso nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização), fica descaracterizada a mora (Temas 27 e 28 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Ação Revisional de Contrato Bancário julgada
improcedente
, com condenação
do autor
ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, atualizados
, obrigação suspensa nos termos do §3º do art. 98 do CPC
.

A apelante aduz
que
em
09-02-20
11
celebrou o contrato B10430092-0 no valor de R$ 1.000,00, dos quais pagou no primeiro ano R$ 737,62
, devendo apenas R$ 262,38 em setembro de 2011.

Contudo, em 2017, a dívida estava em R$ 24.165,65, porém, o valor devido seria de R$ 2.867,73.

Alega que a majoração do débito
deu-se
ante a aplicação de juros abusivos de 3,5% ao mês e de 51,10% ao ano, muito acimas da média de mercado em
1,58% mensais e de
20,63
% ao ano.

Postula que o contrato seja adequado à média e com isso afastada a mora debendi.

Pugna ainda pela repetição em dobro do valor cobrado a maior na Ação Monitória (R$ 21.297,92).

Pede também a decretação da revelia da apelada, ante a ausência de juntada de procuração e atos constitutivos.

Contraminuta apresentada
(ID
n.

231776651
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pedido de decretação d
e
revelia.

A apelante postula pela decretação da revelia da apelada porque ao apresentar contestação não houve juntada de procuração e atos constitutivo
s e assim
aquele ato não pode ser
considerado
.

A irregularidade da representação da parte é vício sanável na forma do art. 76 do CPC, e foi
sanada
no segundo grau no id 236757181 e seguintes.

Ademais, as matérias discutidas na lide
não são fáticas e sim
de direito
, sobre as quais
, ainda que a apelada fosse considerada revel, não surtiria nenhum efeito processual favorável
à
apelante.

Logo, não há falar em revelia.

Juros remuneratórios.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme enuncia a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (
Resp
1.061.530/RS).

A apelante aduz que os juros remuneratórios de
3,5

3,5% ao mês e de 51,10% ao ano são excessivos, pois muito acima da média de mercado
aplicada pelo Banco Central para o mesmo tipo de operação (
1,58% mensais e de 20,63% ao ano)
, s
egundo pesquisa
no SGS (
Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central
), série
s
2
7623

e 27638

(
Taxa média mensal de juros das operações de crédito
não
rotativos
)

- id
231775198 - Pág. 8.

Todavia, a apelante anexa pesquisa realizada para o mês de fevereiro de 2012
(id
231775198 - Pág. 8)
, enquanto o contrato foi
celebrado
em 09-02-2011.

E mais, em consulta ao SGS, verificou-se que
a taxa média anual para crédito pessoal no mês de fevereiro de 2011 foi
de 47,96%, logo, similares à taxa aplicada pela apelada
, de forma que não ficou demonstrado abuso a justificar a alteração dos juros
pactuados.

Por conseguinte, com a manutenção do contrato é indevido o pedido de repetição do indébito, bem como do afastamento da mora,

Pelo exposto,

nego

provimento ao Recurso
.
Em razão do resultado do julgamento majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor
atualizado
da causa, obrigação suspensa

nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015
, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024